Tribunal: TJSP
Processo: 1004562-87.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Ausência de prova da contratação de empréstimo – Desconto indevido no benefício previdenciário do autor – Negativação do nome - Danos morais caracterizados - Sentença de procedência –– Quantum da indenização majorado – Honorários advocatícios – Verba que não comporta majoração - Sentença parcialmente

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Ausência de prova da contratação de empréstimo – Desconto indevido no benefício previdenciário do autor – Negativação do nome - Danos morais caracterizados - Sentença de procedência –– Quantum da indenização majorado – Honorários advocatícios – Verba que não comporta majoração - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004562-87.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante JOSE
VESNCESLAU (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004562-87.2018.8.26.0201 -Voto no 14778 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1004562-87.2018.8.26.0201
Apelante (s): José Venceslau (Justiça gratuita)
Apelado (a, s): Banco Pan S/A
Comarca: Garça 1a Vara Judicial
Juiz (a) 1o Grau: Renata Lima Ribeiro Raia
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14778
BANCÁRIOS
Ação anulatória c/c repetição de indébito e
indenização por danos morais Ausência de prova da contratação
de empréstimo Desconto indevido no benefício previdenciário
do autor Negativação do nome - Danos morais caracterizados -
Sentença de procedência
Quantum da indenização majorado
Honorários advocatícios Verba que não comporta majoração -
Sentença parcialmente modificada
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 13/05/2020 (fls. 208/210), declarada a fls. 215, de relatório adotado, que
julgou procedente a ação e declarou inexistente o débito referente a Cédula de Crédito
Bancário no 318.189.252, e condenou o réu a restituir os valores descontados do benefício
previdenciário do autor, bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00; e, ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00.
O autor apela (fls. 217/231) pedindo provimento do recurso para
majoração da indenização por danos morais para valor correspondente a 50 salários
mínimos pelos infortúnios suportados, bem como para majoração do valor dos honorários
advocatícios para 20% do valor da causa.
Contrarrazões às fls. 235/245.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
16/06/2020, é tempestiva e isentada de preparo, diante da presunção de concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004562-87.2018.8.26.0201 -Voto no 14778 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
benefício da assistência judiciária gratuita.
Controvérsias: majoração do valor da indenização por danos morais
e dos honorários advocatícios.
Restou incontroverso à falta de recurso do réu-apelado a ausência
de contratação do empréstimo que acarretou débito no benefício previdenciário do autor,
negativação do nome, bem como a configuração de dano moral.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do C.
STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a extensão
do dano (CC, artigo 944), bem como os princípios do desestímulo, da proporcionalidade e
da razoabilidade, mas sem perder de vista a moderação exigida na salvaguarda de
enriquecimento via ação, o valor segue majorado para R$ 5.000,00, pois se revela
adequado, não se mostrando excessivo, nem diminuto, e incapaz de causar o
enriquecimento ilícito do autor, guardando proporcionalidade com o dano moral suportado.
A fixação da verba honorária leva em conta o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa e o trabalho, e o
tempo despendido pelo advogado (NCPC, art. 85, § 2o, incisos).
Analisado isso, constata-se que a advogada foi zelosa na tarefa que
lhe foi incumbida (obteve êxito no reconhecimento de sua tese). Prestou os serviços na
Comarca de Garça, em processo digital. A causa foi de pequena complexidade, não
exigindo esforço e tempo demasiados.
Nesse contexto, nos termos do NCPC, art. 85, § 8o, reputo
adequado o arbitramento em R$ 1.500,00, valor compatível com o trabalho realizado, não
sendo ínfimo a causar aviltamento da atividade da advocacia.
A sentença segue parcialmente modificada, apenas em relação ao
valor da indenização por danos morais.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004562-87.2018.8.26.0201 -Voto no 14778 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)